Tribunal: TJMT
Processo: 0001487-92.2009.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001487-92.2009.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), I L DOS REIS - CNPJ: 26.590.117/0001-66 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRIS LOPES DOS REIS - CPF: 568.331.481-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito processual civil. Execução fiscal. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a condenação em honorários advocatícios decorrente da desistência da Ação de Execução Fiscal nº 0001487-92.2009.8.11.0006.

O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que a desistência da execução fiscal é faculdade do credor e não deveria implicar condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Saber se a desistência da execução fiscal, mesmo amparada em legislação estadual que autoriza a não persecução de créditos de pequeno valor, afasta a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez citada a parte executada, a desistência da execução fiscal não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.

5. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda arque com os ônus sucumbenciais.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A desistência da execução fiscal pela Fazenda Pública, após a citação do executado, não afasta a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
p
el
o
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão que negou
provimento ao recurso de
Agravo Interno, que
negou
provi
mento
a

Apelação Cível interpost
a
pelo
agravante
,
que visa a
reforma
d
a sentença proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que homologou o pedido de desistência na Ação de Execução Fiscal nº0001487-92.2009.8.11.0006, extinguindo a ação nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões,
aduz omissão no acórdão, já que
optou por pedir a desistência da ação, considerando para tanto, o valor da CDA é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, e, por conseguinte, nessas circunstâncias, a desistência do Executivo pelo Credor é autorizada nos termos da Lei n. 10.496/17.

Acrescenta que a desistência da ação de Execução Fiscal se trata de uma faculdade exclusiva do credor, não implicando no cancelamento da CDA que instruiu o feito, não autorizando a condenação da Fazenda Pública/agravante em honorários advocatícios em favor da agravada.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado
,
para afastar a condenação em honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão foi clara ao consignar que a desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pela parte executada, não exime o exequente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme disposto na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo a citação válida do executado, a desistência da execução pela Fazenda Pública, mesmo quando motivada pelo cancelamento administrativo da CDA, não afasta o dever de arcar com os honorários advocatícios, conforme se observa nos seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)."

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se.[...]”. (TJMT -
Ap
88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018,
Publicado
no DJE 19/04/2018)

Assim, faz jus a parte embargada, ora
,
apelada
,
ao recebimento de honorários.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025